Tribunal: TJMMG
Processo: 2000378-23.2022.9.13.0003
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000378-23.2022.9.13.0003 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 11/04/2024 Publicação: 24/04/2024 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO EM RELAÇÃO AO DELITO DE AMEAÇA (ART. 223 DO CPM) – FALTA DE INTERESSE RECURSAL DIANTE DA AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO DO MILITAR – ACOLHIMENTO – MÉRITO – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO DO APELANTE QUANTO AO DELITO DE DESACATO (ART. 299 DO CPM) – CONDUTA TÍPICA – ARCABOUÇO PROBATÓRIO UNÍSSONO E COESO – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Carlos Alberto Diógenes Cardoso e apelado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em acolher a preliminar arguida pelo Ministério Público de não conhecimento do presente recurso em relação ao delito previsto no art. 223 do CPM e, no mérito, também à unanimidade, em negar provimento ao recurso de apelação, para manter a sentença de primeiro grau de jurisdição em seus exatos termos. RELATÓRIO Trata-se de apelação criminal, interposta pelo 2º Sgt PM QPR Carlos Alberto Diógenes Cardoso, em face da decisão do juízo da 3ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME) que o condenou pela prática do crime capitulado no art. 299 (Desacato a militar) do Código Penal Militar. A denúncia, oferecida em 23 de maio de 2022, foi recebida em 15/06/2022 e narra, in verbis (fls. 01 e 03 do Evento n. 1 dos autos originários): [...] No dia 18 de junho de 2020, por volta das 20h00min, na Avenida Doutor Mallard, n. 1919, centro, em Várzea da Palma/MG, o denunciado ameaçou o Cb. PM Flávio Rodrigues Máximo, de lhe causar um mal injusto e grave, além de desacatá-lo no exercício de suas funções. Na data dos fatos, a ex-esposa do denunciado, Sra. Geralda Arlete dos Santos Diógenes Cardoso, solicitou a presença de policiais militares em sua residência, alegando estar sendo ameaçada pelo denunciado. Mesmo com a presença dos policiais militares, o denunciado continuou as ameaças contra sua ex-esposa, oportunidade em que os militares da guarnição intervieram para contê-lo e afastá-lo da civil. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Diante da intervenção, o denunciado exaltou-se, determinando que a guarnição tirasse as mãos dele, dizendo que era um Sargento de Polícia e os militares eram apenas cabos e soldados, menosprezando-os no exercício das funções. Em seguida, o ofendido se dirigiu até a viatura para realizar a comunicação no rádio, momento em que o denunciado o ameaçou com os seguintes dizeres: “você vai pegar no rádio? Se você pegar no rádio, eu vou pegar minha arma no carro”. Ainda, o denunciado desacatou o ofendido, com os seguintes dizeres: “você é um moleque, vou tirar a sua farda”. Cumpre ressaltar que, na ocasião, foi apreendida no veículo do denunciado uma arma de fogo calibre .38 e uma faca de aproximadamente 20cm de lâmina. Diante do exposto, DENUNCIO o 2º Sgt. PM QOR Carlos Alberto Diógenes Cardoso como incurso no art. 223 (ameaça) e 299 (desacato a militar), ambos do Código Penal Militar, requerendo o Ministério Público [...] A sessão de julgamento ocorreu em 11/07/2023 (Evento 119 – ATA1). A sentença condenatória foi prolatada em 29/11/2023 (Evento 126 - SENT1). O Ministério Público e a defesa foram intimados da sentença, conforme se nota no Evento 127 e 18. Inconformada com a condenação do militar, a defesa interpôs recurso de apelação (Evento 135). Em suas razões recursais (Evento n. 135), a defesa insurge-se contra a condenação do apelante ao argumento de que a civil Geralda Arlete dos Reis Diógenes realizou acusações caluniosas contra o apelante, com o intuito de prejudicá-lo, já que, na condição de sua ex-esposa, não lhe queria bem. Disse que o apelante não proferiu xingamentos com o intuito de menosprezar o Cb PM Flávio Rodrigues Máximo, mas tão somente desabafou, externando seu descontentamento com a possibilidade de ser preso naquele momento em virtude do descumprimento de uma medida protetiva em favor de sua ex-companheira. Disse, ainda, que desconhecia a citada medida protetiva, por não ter sido formalmente notificado, incorrendo em mero erro de fato, razão pela qual reagiu de maneira veemente a sua prisão. Afirmou que a aplicação do princípio do in dubio pro reo, aliada à tese do erro de fato, impõe a necessidade de reforma da sentença prolatada, a fim de se restabelecer a justiça e resguardar os direitos fundamentais do apelante. Sustentou que o douto juízo sentenciante ao invés de aplicar o princípio da consunção, deveria ter absolvido o militar quanto ao delito de ameaça, com fundamento no art. 439, alínea “b”, do Código de Processo Penal Militar, de modo a beneficiá-lo, já que não restou comprovada a prática delituosa (ausência de dolo). Aduziu que a primeira fase da dosimetria da pena aplicada foi valorada genericamente, com interpretações superficiais e comuns de qualquer crime. Dessa forma, pleiteou a revisão da pena em definitivo, a qual, em sua concepção, carece de fundamentação sólida. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Destacou que a imposição da pena acima do mínimo legal, fundamentada em razões elementares do tipo, revela-se desproporcional diante da inexistência de condutas efetivamente prejudiciais que justifiquem tal incremento. Destacou, também, que a ausência de confissão do apelante não pode ser utilizada como pretexto para majorar a pena, indo de encontro a princípios basilares do ordenamento jurídico e à garantia constitucional da ampla defesa. Ao final, requereu a absolvição do apelante pela prática delituosa disposta nos arts. 299 e 223 do Código Penal Militar, com fulcro no art. 439, “b”, do Código de Processo Penal Militar, por não caracterizar o fato apurado infração penal. Alternativamente, caso não seja acolhido o pedido anterior, requereu a absolvição, com fulcro no art. 439, “e”,’ do Código de Processo Penal Militar. Na hipótese de manutenção da condenação, pugnou pela reforma da dosimetria da pena aplicada ao apelante, fixando-a em seu mínimo legal. Em contrarrazões (Evento 144), o Ministério Público combateu pontualmente os argumentos trazidos em sede de apelo. Disse, inicialmente, que não procede a alegação de que foram caluniosos os relatos de Geralda Arlete dos Reis Diógenes à Polícia Militar, porquanto sua versão ficou corroborada pelo teor do áudio constante do evento 1 do IPM n. 2000656-92.2020.9.13.0003 (ÁUDIO/VÍDEO6), no qual se verifica que o apelante estava exaltado, proferindo ameaças e a todo momento chamando a ex-esposa de “vagabunda”. Disse, ainda, que o apelante chegou a proferir novas ameaças em desfavor de Geralda e, inclusive, tentou avançar em sua direção, mas foi impedido pelos militares que atendiam a ocorrência e presenciaram toda a situação. Asseverou que o apelante desacatou o militar ofendido, ressaltando sua patente e apontando ser seu superior hierárquico, em claro menosprezo ao militar que estava no exercício de suas funções, chamando-o de “moleque”. Destacou que o apelante ameaçou pegar sua arma de fogo que estava em seu veículo, caso o militar ofendido pegasse o rádio para solicitar apoio. Mencionou que parte dos fatos foram gravados, conforme arquivo de áudio juntado ao evento 1 dos Autos n. 2000656-92.2020.9.13.0003, e que, no referido arquivo de áudio, constata-se que, de fato, os ânimos do apelante estavam alterados. Disse que, ao perceber que o ofendido solicitou apoio de outra guarnição, o apelante caminhou em direção ao veículo, instante em que foi contido pelos demais militares para evitar que tomasse posse de sua arma (esses fatos também foram registrados pelo áudio que gravou parte da ocorrência). Asseverou que não há que se falar em “captura e condução em manifesta desconformidade legal”, haja vista que o apelante era conhecido pelos militares como sendo policial da reserva e com ele mantinham boa relação, sendo que as medidas cabíveis só foram tomadas por serem estritamente necessárias. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Aduziu que não houve erro de fato, como afirmou a defesa, uma vez que, independentemente de o apelante ter ou não recebido notificação acerca de medida protetiva envolvendo sua ex-esposa, não estaria autorizado a ameaçá-la nem ameaçar de morte e desacatar o ofendido. Quanto ao pedido defensivo de alteração do quantum da pena, sustentou que a fundamentação constante da sentença prolatada em primeira instância é suficiente para a aplicação da pena acima do mínimo legal previsto no art. 299 do CPM. Concluiu que restou demonstrado que o apelante, em uma sequência de condutas interligadas e em progressão criminosa, ameaçou e desacatou o ofendido no exercício de suas funções. Ao final, pugnou pela manutenção da sentença de primeiro grau. O eminente Procurador de Justiça atuante à época neste Tribunal manifestou-se, preliminarmente, pelo não conhecimento da apelação, especificamente no tópico que concerne à alteração do fundamento absolutório quanto ao delito capitulado no art. 223 (ameaça), diante da ausência dos pressupostos legais para a sua admissibilidade. Ao final, opinou pelo conhecimento parcial do recurso interposto pela defesa, para que, no mérito conhecido, lhe seja negado provimento, mantendo-se integralmente a decisão de 1ª instância que condenou o 2° Sgt PM QPR Carlos Alberto Diógenes Cardoso nas sanções do art. 299 do Código Penal Militar. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Verifica-se, incialmente, que o 2º Sgt PM QPR Carlos Alberto Diógenes Cardoso foi condenado pelo Juízo da 3ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME), nas sanções do art. 299 do Código Penal Militar (Evento 126), a uma pena de 08 (oito) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto. A defesa, insurgiu-se, incialmente, contra a condenação do apelante pelo crime de capitulado no art. 299 (Desacato a militar) do CPM, a aplicação do princípio da consunção ou da absorção em relação ao crime previsto no art. 223(ameaça) do CPM, que restou absorvido pelo crime principal, bem como contra o quantum da pena aplicada ao militar. Note-se, por outro lado, que o douto Procurador de Justiça arguiu, preliminarmente, o não conhecimento da apelação, especificamente no tópico que concerne à alteração do fundamento absolutório quanto ao delito de ameaça. Para o douto parquet, muito embora se trate de recurso tempestivo e devidamente processado, não se encontra presente o interesse de agir do apelante. Isso porque, segundo o eminente Procurador de Justiça, “tendo sido decretada a absolvição pura e simples do réu quanto à referida imputação, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 sem qualquer ressalva, a decisão não lhe gerou sucumbência alguma, que é exatamente a desconformidade entre o que foi pleiteado e o que foi concedido.” Pois bem. O princípio da consunção somente pode ser aplicado quando um crime constituir meio necessário ou de preparação ou de execução para outro crime. Nessa hipótese, prevalece somente o último delito da cadeia causal, que esgota o dano social pretendido e orienta efetivamente a conduta do agente. Sobre o citado princípio, leciona o doutrinador Heleno Cláudio Fragoso: Há consunção quando um crime é meio necessário ou normal fase de preparação ou de execução de outro crime, [...] há consunção quando uma lei, conforme seu próprio sentido, inclui já em si o desvalor delictivo de outra, e não permite, por isso, a aplicação desta última. O fundamento que justifica essa exclusão não é uma relação lógica, mas, sim, o próprio sentido das leis em causa, determinado de acordo com uma interpretação valorativa. (Lições de Direito Penal, Editora Forense, 1ª edição, Rio de Janeiro, p. 359). Nesse sentido, segundo o ilustre penalista Luiz Regis Prado, "pelo critério, princípio ou relação de consunção, determinado crime (norma consumida) é fase de realização de outro crime (norma consuntiva) ou é uma regular forma de transição para o último - delito progressivo. Isso significa, na primeira modalidade, que o conteúdo do tipo penal mais amplo absorve o de menor abrangência, que constitui etapa daquele, vigorando o princípio major absorbet minorem. Desse modo, os fatos não se acham em relação de species a genus, mas de minus a plus, de parte a todo, de meio a fim" (Curso de Direito Penal Brasileiro, Vol. 1, RT, 5ª edição, p. 233). No presente caso, concluiu a magistrada sentenciante pela aplicação do princípio da consunção tendo em vista que o crime de ameaça não se caracterizou como crime autônomo, mas, sim, como elemento acidental do delito de desacato. Isso porque as condutas foram realizadas num mesmo contexto, restando evidenciado que a intenção do agente não era causar temor na vítima, mas se colocar em posição de superior aos policiais militares. Desta feita, resta incontroverso que o militar, ora apelante, não foi condenado pelo delito de ameaça. Com efeito, reconhecendo-se o interesse em recorrer como consequência da sucumbência – que, no caso concreto, inexistiu diante da aplicação do princípio da consunção em relação ao crime de ameaça –, restou, de fato, ausente um dos pressupostos intrínsecos de admissibilidade, qual seja, o interesse recursal. O interesse recursal pressupõe a possibilidade de obtenção de posição mais favorável, na esfera jurídica, ao recorrente, quando cotejada com aquela emanada no pronunciamento da instância a quo, materializada na presença cumulativa do binômio necessidade-utilidade do provimento judicial pela instância ad quem. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Sobre a matéria já se pronunciou o Superior Tribunal de Justiça. Observe-se: DIREITO DE FAMÍLIA E SUCESSÕES. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ESCRITURA PÚBLICA DE DOAÇÃO. PROCEDÊNCIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE TESTAMENTO. PARENTES COLATERAIS. HERDEIROS FACULTATIVOS. EXCLUSÃO (CC, ART. 1.850). AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. "Para recorrer, é necessário ter interesse recursal, que se verifica quando a interposição do recurso tem aptidão para, do ponto de vista prático, conferir à parte resultado juridicamente mais vantajoso do que aquele derivado da decisão recorrida, desde que essa vantagem só possa ser obtida por meio do recurso" 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.309.303/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 17/10/2023.) Assim sendo, entendo que o eventual provimento do recurso de apelação, em relação ao crime ao crime previsto no art. 223 (ameaça) do CPM, não traria qualquer vantagem ou benefício à situação jurídica do apelante. Com essas considerações, diante da ausência de um dos pressupostos genéricos de admissibilidade – o interesse recursal –, acolho a preliminar arguida pelo Ministério Público, razão pela qual deixo de conhecer do recurso de apelação, especificamente, quanto ao delito esculpido no art. 223 (ameaça) do CPM. Assim, recebo o recurso de apelação interposto pela defesa, apenas em relação ao crime de capitulado no art. 299 (Desacato a militar) do CPM, uma vez que presentes os pressupostos de admissibilidade. Da cuidadosa análise dos autos, verifica-se que melhor sorte não assiste ao recorrente. Extrai-se dos autos que o militar, 2º Sgt PM QPR Carlos Alberto Diógenes Cardoso, no dia 18/06/2020, desacatou os colegas de farda acionados pela ex-esposa do recorrente, Sra. Geralda Arlete dos Reis Diógenes. Dos autos, tem-se a notícia de uma suposta situação de violência doméstica entre o apelante e sua ex-companheira e da existência, inclusive, de uma medida protetiva em desfavor do acusado. Em que pese as alegações defensivas de que o apelante não teria praticado o crime de desacato, as provas dos autos revelam o contrário. Extrai-se dos autos que o apelante fazia o uso de bebida alcoólica em um bar, próximo a residência de sua ex-mulher, Sra. Geralda, bem como proferia xingamentos em desfavor dela. Em razão disso, Geralda Arlete dos Reis, acionou à PMMG. Segundo consta dos depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo, após a chegada da polícia, o apelante, teria proferido ameaças em desfavor de Geralda e, inclusive, tentado avançar em sua direção, mas foi impedido pelos militares que atendiam a ocorrência. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Nesse momento, o apelante desacatou o militar ofendido, Cb PM Flávio Rodrigues Máximo, ressaltando sua patente e apontando ser seu superior hierárquico, em claro menosprezo ao militar que estava no exercício de suas funções. A testemunha Cb PM Edson Pereira da Cruz (Evento 25, áudio 4), componente da viatura que atendeu a ocorrência, disse que, no momento em que estavam descendo da viatura, o acusado se deslocou em direção à guarnição e perguntou se ele seria preso; que o apelante chamou o ofendido de moleque diante de todos os presentes; que, pouco tempo depois, ainda mais alterado, o acusado teria dito a quem quisesse ouvir que, se o ofendido pegasse o rádio da viatura para chamar apoio, iria pegar a arma que estava no carro; que as palavras ofensivas foram dirigidas apenas ao ofendido, Cb PM Flávio Rodrigues Máximo; e que a gravidade dos fatos se consolidou, no momento em que o apelante teria se virado em direção ao veículo para buscar sua arma, sendo contido pelos policiais militares. Ressalte-se que o Cb PM Edson Pereira da Cruz foi o responsável pela busca no carro do acusado, que estava do outro lado da rua, e, de fato, encontrou uma arma e uma faca, os quais foram recolhidos. A testemunha Cb PM Edson destacou que o acusado estava nervoso, alterado e queria "partir para cima do ofendido", momento em que foi contido pelos policiais militares. Frisou que foi necessário segurar o ora apelante para ele não “ir para cima da vítima e do cabo Flávio” (Evento 25, áudio 4). No mesmo sentido, tem-se o depoimento da testemunha Sd PM Átila de Abreu Gomes (Evento 25, áudio 5), que confirmou a mesma dinâmica dos fatos e relatou que ouviu o acusado dizer para o ofendido não pegar o rádio, uma vez que ele poderia ir no carro e pegar a arma dele; que, o apelante teria dito que o ofendido era moleque e que iria tirar a farda dele; e que o acusado só não pegou a arma porque foi contido por ele e pelo Cb PM Edson Pereira da Cruz. Questionada em seu depoimento sobre a razão pela qual teria comparecido ao local dos fatos, a testemunha Cb PM Wagner Gomes Oliveira Filho (Evento 62, áudio 4), integrante da guarnição de apoio à ocorrência, informou que só foram acionados, em razão de o suposto autor estar alterado, bem como teria ameaçado a guarnição composta pelo cabo Flávio. Ao contrário do que alega a defesa, a magistrada de primeiro grau de jurisdição, avaliou e considerou acertadamente todas as provas dos autos. Outrossim, ainda que o depoimento da testemunha, Geralda Arlete dos Reis Diógenes, fosse analisado de maneira cautelosa, por estar emocionalmente envolvida com os fatos, como deseja o apelante em seu recurso, todos os demais depoimentos prestados foram harmônicos e alinhados, não revelando qualquer discrepância ou divergência sobre o ocorrido. Vale destacar que o apelante, em suas razões recursais, não nega os fatos narrados na denúncia, mas tão somente se defende deles ou tenta justificá-los, evidentemente, sem êxito. Não há arestas. Nas palavras da douta magistrada sentenciante, “houve desrespeito e menosprezo em TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 relação ao policial militar ofendido, assim como aos princípios basilares da instituição - hierarquia e disciplina militares.” Noutro giro, não vejo como acolher a tese defensiva de erro de fato aliada à aplicação do princípio do in dubio pro reo. Ouso dizer que não há fundamento mínimo capaz de lastrear o argumento da defesa de que o apelante foi induzido, por motivos alheios, a se rebelar e agir da maneira que agiu. No meu modesto entendimento, não há justificativa razoável capaz de legitimar a atitude ofensiva praticada pelo apelante, tampouco há nos autos fatos e fundamentos mínimos que indiquem a aplicação do princípio do in dubio pro reo, pelo contrário, há nos autos provas suficientes da autoria e da materialidade delitiva do crime de desacato. Por derradeiro, requereu a defesa a aplicação da pena em seu mínimo legal. Mais uma vez, sem razão o apelante. Extrai-se da sentença condenatória que o ora apelante foi condenado, nas iras do art. 299 do Código Penal Militar (Evento 126), a uma pena de 08 (oito) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto, com direito ao “sursis”. Da profícua análise da fundamentação constante da sentença, percebe-se, de plano, que não há ajustes a serem feitos na pena aplicada ao apelante. É consabido que, no momento da fixação da pena, ao julgador é conferida pela lei uma margem de discricionariedade juridicamente vinculada, tanto em relação à variação quantitativa de sanção indicada pelo tipo penal correspondente, quanto à motivação da fixação de determinada quantidade. O Superior Tribunal de Justiça já se posicionou sobre essa matéria, estabelecendo que basta a presença de uma circunstância judicial desfavorável para que a pena se distancie do mínimo, o que pode ser conferido no seguinte julgado. Veja-se: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. CRIME DE PECULATO. ART. 312, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. FIXAÇÃO DA PENABASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. MOTIVAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE. 1. O art. 59 do Código Penal elenca 08 (oito) circunstâncias, para orientar a atividade do magistrado na primeira fase de dosimetria das penas. É entendimento pacífico tanto na doutrina quanto na jurisprudência que, inexistindo circunstâncias judiciais desfavoráveis, a pena-base deve, necessariamente, ser fixada no mínimo legal. Por outro lado, se qualquer das circunstâncias judiciais aferidas indicar maior desvalor da conduta, está o sentenciante autorizado a elevar a pena-base, observando a proporcionalidade e a razoabilidade do aumento. (AgRg no EDcl nos EDcl no REsp 1113688/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, julg. em 18/03/2014, pub. em 28/03/2014) Destarte, as circunstâncias judicias previstas no art. 69 do Código Penal Militar foram devidamente analisadas e se deram de forma fundamentada. Além disso, não me passou despercebido que a douta magistrada primeva, diante da diversidade de votos exarados pelos TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 membros do Conselho Permanente de Justiça, obedeceu ao que determina o art. 435, parágrafo único, do CPPM, fixando, ao final, a pena definitiva em 08 (oito) meses de detenção. Com essas considerações, mantenho a pena aplicada ao sentenciado nos exatos termos da sentença condenatória. Pelo exposto, acolho a preliminar arguida pelo Ministério Público de não conhecimento do presente recurso em relação ao delito previsto no art. 223 (ameaça) do CPM e, no mérito, nego provimento ao recurso de apelação interposto pelo 2º Sgt PM QPR Carlos Alberto Diógenes Cardoso, para manter a sentença de primeiro grau de jurisdição em seus exatos termos. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, REVISOR Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 11 de abril de 2024. Desembargador James Ferreira Santos Presidente da Segunda Câmara e relator